Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRESA DE SEGURO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS. NEOERNERGIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA OU NÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO EXPERIMENTADO E O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE. SENTENÇA INALTERADA.
1. Estando demonstrado que o próprio segurado (credor primitivo) não pode mais demandar em juízo contra o causador do dano, em razão da quitação do débito, pela empresa concessionária, resta impossibilitada a sub-rogação da seguradora, ante a ausência de transmissão do direito.
2. No caso concreto, o Laudo Técnico apresentado pela concessionária de serviço público aponta ausência de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora no dia 02.12.2021 E, tal documento, assinado por Engenheiro Eletricista capacitado, não pode ser impugnado por meio de 1 uma simples proposta de orçamento, elaborada por funcionário de empresa de assistência técnica especializada, que menciona, de modo absolutamente genérico, que os equipamentos eletrônicos teriam sido “queimados devido descarga elétrica”. Principalmente porque referida proposta de orçamento teria sido elaborado de forma unilateral, fora do processo, sem atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, teria sido assinado por pessoa de capacidade técnica desconhecida e não indicada.
3. Nos termos do art. 620, da RN no 1.000/2021, da ANEEL: “A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora”. No entanto, poderá se eximir da responsabilidade, desde que comprove inexistência de nexo causal, situação que também pode restar caracterizada quando o consumidor/usuário providenciar a reparação do equipamento antes de solicitar ressarcimento dos prejuízos causados, e, nesse contexto, deixar de entregar para a distribuidora: a) nota fiscal do conserto; b) laudo emitido por profissional qualificado; c) dois orçamentos detalhados; e) as peças danificadas e substituídas (art. 611, RN no 1.000).
4. No caso em análise, a Seguradora também deixou de juntar dois orçamentos detalhados, e, ainda, deixou de se atentar para necessidade de guardar o aparelho danificado, o qual poderia ser utilizado para fins de inspeção judicial. Agindo dessa maneira, deixou de colaborar com instrução do feito, impossibilitando a ré-recorrida de demonstrar, pericialmente, e, portanto, mais robustamente, ausência de nexo causal entre o dano reclamado [queima do equipamento] e o suposto evento causador do dano [falha na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica], com a consequente inexigibilidade do direito de reparação financeira.
5. Logo, apesar do reconhecimento da aplicação da responsabilidade objetiva, ao caso concreto, decorrente do § 6o, do art. 37, da CF88 e do art. 14, do CDC, não há que se falar em direito de ressarcimento, posto que não houve demonstração de falha no serviço, nem tampouco, de nexo causal entre o dano suportado pelo segurado (queima de equipamento eletrônico) e a atividade desenvolvida pela ré (fornecimento e distribuição de energia elétrica).
6. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.